Tribunal: TJDFT
Processo: 0750109-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. A apelante argumenta que a negativação indevida, ao atingir a sua honra objetiva, gerou uma mácula em sua credibilidade no mercado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em analisar a responsabilidade da ré pelos danos morais decorrentes da inscrição indevida do nome da autora, pessoa jurídica, nos órgãos de proteção ao crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inscrição indevida do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço.
4. A inscrição indevida gerou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, configurando dano moral indenizável.
5. O valor de R$ 7.000,00, a título de dano moral, condiz com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, diante das falhas na prestação dos serviços, além de atender às funções reparatória e preventiva da indenização moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral indenizável à pessoa jurídica”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186 e 927; STJ, Súmula 227.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1684723, 0712711-55.2022.8.07.0001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, d. j.: 29/03/2023, p.: 03/05/2023.